Tribunal: TJBA
Processo: 8030998-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030998-88.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IRENILDA ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
FILIPE GALLINA MARTINS ABRAHAO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarando a inexigibilidade do débito e fixando indenização em R$ 3.000,00, além de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado em razão da indevida inscrição em cadastro de inadimplentes; e

(ii) saber se há cabimento na majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A inscrição em cadastros de inadimplentes, sem comprovação de contrato ou faturas que legitimassem a cobrança, caracteriza falha na prestação de serviços da concessionária, ensejando reparação por dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. O valor da indenização, inicialmente fixado em R$ 3.000,00, mostra-se aquém do patamar usualmente adotado pelo TJBA em casos análogos, sendo majorado para R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais, fixados em 15% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera direito à indenização por danos morais, independentemente de prova do prejuízo.

2. O quantum indenizatório por dano moral deve observar os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado quando fixado em valor ínfimo.

3. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.707.577/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 07.12.2017; TJBA, Apelação nº 0573481-28.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, 1ª Câmara Cível, publ. 23.11.2023; TJBA, Apelação nº 0525877-08.2016.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, publ. 20.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8030998-88.2017.8.05.0001 , originários da 12ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante IRENILDA ALVES DA SILVA e como Apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA